Tribunal: TJSP
Processo: 1014465-74.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Tarifa de cadastro. Licitude na cobrança e ausência de

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Tarifa de cadastro. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifas de avaliação do bem e registro do contrato. Reconhecida a abusividade na cobrança. Seguro prestamista. Venda casada reconhecida. Restabelecimento do status quo ante com a restituição dos valores indevidamente cobrados. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Sentença mantida. Recurso improvido.